Tribunal: STF
Processo: Ext 1517
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AGRAVO INTERNO – CONTRADITÓRIO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – INTIMAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    A Primeira Turma, em 5 de dezembro de 2017, assentou a possibilidade de entrega do extraditando Ruben Parra Alonso ao Governo da Espanha. O acórdão foi publicado no dia 18 seguinte. 
    A Seção de Processos Originários Criminais informou alcançado o trânsito em julgado do pronunciamento em 6 de fevereiro de 2018.
    Em 21 de fevereiro de 2018, a representação diplomática do Governo da Espanha, por meio da Nota Verbal nº 114, foi informada da decisão do Supremo.
    Em 18 de abril de 2019, Vossa Excelência afastou prisão implementada, assentando descumprido o prazo de retirada do estrangeiro. Ressaltou transcorridos 63 dias, a teor dos artigos 92 e 93 da Lei nº 13.445/2017, tendo como termo inicial o dia 16 de fevereiro de 2018. Com a petição/STF nº 26.054/2018, de 26 de abril de 2018, o Diretor Adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional enviou documentação comprovando haver sido o nacional do Reino da Espanha entregue às autoridades espanholas em 18 de abril de 2018, antes da ordem de soltura. 
    Por intermédio da petição/STF nº 30.828/2018, a Procuradoria-Geral da República interpõe agravo, requerendo a reconsideração do ato por meio do qual assentado o descumprimento do prazo de retirada do estrangeiro do País. Realça encerrado, em 21 de abril de 2018, o período de 60 dias, o qual argui previsto na legislação pátria, e no artigo XIII, itens 1 e 2, do Tratado de Extradição entre o Brasil e Espanha. Diz ocorrida a saída do Brasil em 18 de abril, antes de finalizado o intervalo de tempo, uma vez cientificado o Governo da Espanha em 21 de fevereiro de 2018. Destaca não estar em vigor o Tratado de Santiago da Compostela. Frisa não prejudicado o recurso, considerada a entrega do nacional da Espanha. Assevera a possibilidade de repercussão do ato decisório em processo judicial nesse país, a implicar eventual conclusão acerca da ilegalidade da extradição. Assinala a possibilidade de a ordem de soltura causar tumulto processual.
    Intimado o patrono a se manifestar, manteve-se inerte.
    2. Ante a entrega do nacional espanhol Ruben Parra Alonso, parte agravada, e a ausência de manifestação do patrono constituído, intimem a Defensoria Pública da União para, querendo, apresentar contraminuta. 
    3. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator